Tribunal: CARF
Processo: 10384.723985/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723985/2013-64
ACÓRDÃO
2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEUSIMAR DO SOCORRO BRITO DE FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não
altera a competência tributária da União para instituir, arrecadar e
fiscalizar o imposto sobre a renda.
AUXÍLIO DE GABINETE E HOSPEDAGEM ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF no 87. O imposto de renda não incide sobre as verbas
recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e
hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos
em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
AUXÍLIO-MORADIA. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente é isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo
beneficiário de pessoa jurídica de direito público, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional a que teria direito, quando a despesa é
efetivamente realizada e comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para afastar a cobrança do imposto de renda sobre a "Verba
Indenizatória do Exercício Parlamentar".

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
Contra o contribuinte foram lavrados dois autos de infração (fls. 03 a 29) referente
a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física:
1) Exigência de imposto no valor de R$ 147.562,28, acrescido da multa de ofício e
juros de mora, relativo aos anos-calendário 2008, 2009, 2010, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos recebidos da Assembléia Legislativa do Estado
do Piauí, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal. Conforme
Relatório Fiscal o contribuinte recebeu rendimentos da Assembleia Legislativa do
Estado do Piauí sob as denominações de "Verba Indenizatória do Exercício
Parlamentar" e "Auxílio Moradia", verbas classificadas indevidamente pela
Assembleia Legislativa como isentas de Imposto de Renda, visto que as mesmas,
não atendiam os requisitos legais que poderiam ensejar sua caracterização como
isentas do imposto.
2) Exigência de imposto no valor de R$ 7.433,43 acrescido de multa e juros de mora,
relativo ao ano-calendário 2010, em decorrência de compensação indevida de
imposto de renda na fonte referente à restituição recebida indevidamente pelo
contribuinte.
Da impugnação
O interessado, por seu procurador apresenta a impugnação da exigência às fls. 458
a 469. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Preliminar
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
3
Conforme já afirmado por este Impugnante, uma vez constatado o equívoco na
classificação tributária de verbas pagas pelo Estado, aos seus empregados,
utilizando-se de recursos do Tesouro Estadual, sujeitas à incidência do Imposto de
Renda na fonte e eventualmente não retido, é o mesmo Estado, neste caso, o
agente dotado de capacidade tributária ativa para adotar as providências de
recuperação do tributo, em favor do Tesouro Estadual.
É que, por força do estabelecido imperativamente no art. 157, I da Constituição
Federal do Brasil, pertence ao Estado o produto da arrecadação do Imposto de
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, pelo Estado, a qualquer título. Deste modo, não obstante a competência
tributária da Fazenda Pública Federal, para adotar procedimentos de fiscalização,
(art.194 do CTN), falta-lhe, neste caso pontual, capacidade tributária ativa para
adotar iniciativa tendente a resgatar o imposto de renda não retido na fonte sobre
verbas pagas em folha de pagamento, por Órgãos do Estado, com recursos deste
ente federado.
Conforme dispõe o art. 157,1 da Constituição Federal, quando o agente público faz
a retenção do imposto, age no exercício da competência própria, não delegada.
Assim é que o Superior Tribunal de Justiça - STJ - tem adotado o entendimento de
que é o Estado o único interessado na discussão de imposto de renda retido na
fonte, justamente por ser uma verba a ele pertencente, por força da norma
constitucional acima mencionada.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ - já pacificou o entendimento de não aceitar
atribuir à União legitimidade passiva em demandas promovidas por servidores
públicos estaduais com o objetivo de discutir isenção ou não incidência de imposto
de renda, retido na fonte por Estado-Membro.
O STJ entende também que a União não tem legitimidade para cobrar o imposto
não retido na fonte pelo Estado-Membro. Esta compreensão foi claramente
sintetizada junto ao Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência no.
1.108-SP.
É perfeitamente possível deduzir, com apoio no entendimento jurisprudencial, que
a iniciativa adotada pelo Fisco Federal local afigura-se ilegítima e inexplicável, na
medida em que pretende arrecadar em prol da União federal valores que, uma vez
sendo devidos, serão devidos exclusivamente ao Estado do Piauí.
Assim, no caso de o servidor público deixar de pagar o imposto de renda,
eventualmente devido, cabe ao Estado a iniciativa de exigi-lo. Apresenta
jurisprudência neste sentido.
No mérito
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
4
As importâncias recebidas a título de "Verba Indenizatória do Exercício
Parlamentar" são isentas de tributação, considerando o entendimento de que tais
valores, recebidos pelo parlamentar, absolutamente necessários ao exercício da
atividade política, não devem ser incluídos no conceito de renda por se constituírem
em recursos a serem utilizados para o trabalho e não pelo trabalho do parlamentar.
Os recursos recebidos se destinaram a fazer face às variadas despesas para as quais
a verba foi constituída, entretanto, mesmo que não apresentadas a comprovação
das despesas, ainda assim, não representam aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, como produto do trabalho, tal qual previsto no art.
43, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Pelo fato de que a verba para o exercício da atividade parlamentar efetivamente
não contribuiu para o acréscimo patrimonial do impugnante.
No caso sob enfoque - verba do exercício da atividade parlamentar - o lançamento
do credito tributário, é passível de nulidade, eis que arrimado em fato gerador
inexistente, uma vez que a verba recebida não contribuiu para a formação de
riqueza nova no patrimônio do Impugnante.
Quanto aos valores recebidos a titulo de Auxílio Moradia, o valor do imposto é
indevido pois foi onerado com a cobrança de multa proporcional, considerando que
o não oferecimento à tributação da citada verba, nas declarações de rendimentos
anuais, a exemplo de igual procedimento quanto à verba para o Exercício da
Atividade Parlamentar, foi em decorrência da orientação formalizada pela Fonte
Pagadora.
Com efeito, o contribuinte não pode ser penalizado por haver seguido, ao
apresentar as declarações de ajuste anual, no período de 2008 a 2011, orientação
diversa daquela concebida pela Administração Tributária, no que respeita à isenção
da verba em questão. O entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais é
pacífico neste sentido.
Do pedido
A total improcedência do Auto de Infração pelos fundamentos exarados na
Preliminar de ilegitimidade da União para exigir imposto de renda não retido na
fonte, por lhe faltar capacidade tributária ativa para tal empenho.
A improcedência do indigitado Auto de Infração por excesso de exação, ao incluir
multa proporcional apurada com base no imposto calculado sobre as verbas
Indenizatória do Exercício Parlamentar e de Auxilio Moradia, multa essa que se
afigura indevida, tendo em vista que os rendimentos foram declarados com base
nas informações prestadas pela Fonte Pagadora.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
5
A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.
DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em
benefício exclusivo da atividade parlamentar. As despesas inerentes ao mandado
parlamentar devem ser comprovadas com a apresentação de documentos hábeis e
idôneos que demonstrem a efetividade dos pagamentos.
AUXÍLIO-MORADIA. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente é isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo beneficiário de
pessoa jurídica de direito público, em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional a que teria direito, quando a despesa é efetivamente realizada e
comprovada.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de ajuste anual é do
declarante, independentemente de eventual erro no comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a informar
todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a retenção do
imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
Segundo expressa previsão legal, com força vinculante sobre a autoridade
lançadora, a multa de ofício e os juros de mora devem ser aplicados quando
verificada a falta de recolhimento de imposto de renda, em razão do
descumprimento da legislação tributária.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
6
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL PARA A COBRANÇA DO IRPF
A Recorrente alega que a União Federal não seria parte legítima para cobrar o IRPF.
Sobre a temática, a DRJ apresentou fundamentos consistentes detalhando a diferenciação entre a
competência para instituir e cobrar o IRPF, definidas constitucionalmente, e a sistemática de
repartição da arrecadação e da destinação dos recursos. Destaque-se a seguinte passagem:
A alegação de que a União Federal é parte ilegítima para exigir o imposto de renda
retido na fonte, sendo tal competência exclusiva do órgão estadual não pode
prosperar.
Transcreve-se, por oportuno, o art. 153, III, da Constituição Federal (CF) de 1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...) III - renda e proventos de qualquer natureza;
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que a competência tributária para
instituir e administrar o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza é
exclusiva da União Federal. Saliente-se, também, que a competência tributária é
indelegável ou intransferível, sendo que o fato de o produto da arrecadação do
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
7
tributo (Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF) ser destinado a outra pessoa
jurídica de direito público (Estado), não significa que o titular da competência (a
União) tenha transferido àquele tal competência.
De acordo com o art. 143, I, da Constituição Federal, cabe à lei complementar
dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Ademais, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional,
preceitua:
SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
O art. 157 da Constituição Federal dispõe:
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
8
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
O referido artigo apenas cita que aos Estados pertencem o produto da arrecadação
do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte.
O Código Tributário Nacional delimita a competência tributária, conforme abaixo:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição
Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos
Municípios, e observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a
outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa
daquela a que tenham sido atribuídos.
Assim, mesmo que o destinatário das receitas decorrente do imposto de renda na
fonte seja o Estado, compete unicamente a União Federal efetuar a cobrança do
referido imposto.
O contribuinte do imposto de renda é o beneficiário do rendimento. A fonte
pagadora, no caso, Assembleia Legislativa do Estado do Piauí é apenas a
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda.
O simples fato de não ter ocorrido a retenção na fonte pelo Estado por si só não
descaracteriza a natureza do rendimento, pois o ente que detém a competência
para legislar sobre a natureza dos rendimentos é a União. Além disso, independente
de ter ocorrido a retenção, o contribuinte está obrigado a entrega da Declaração de
Ajuste Anual, onde deve informar os rendimentos percebidos.
Concordo com a decisão acertada da DRJ, motivo pelo qual adoto seus
fundamentos como razão de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR
Inicialmente, importante mencionar que a DRJ reconheceu a natureza indenizatória
da "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar", instituída pelo Ato Mesa no 093/2005 da
Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Contudo, decidiu pela incidência do IRPF em razão da
ausência de comprovação da utilização dos valores. Veja o que diz a DRJ:
A fiscalização considerou que a "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar" não
seria isenta pois teria sido paga de maneira continuada e em valores fixos, faltando-
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
9
lhe o caráter indenizatório que lhe conferiria a não incidência do IRPF, vez que não
haveria comprovação de contraprestação de serviço e nem a devida prestação de
contas por parte dos beneficiários.
O contribuinte afirma que as importâncias recebidas a título de "Verba
Indenizatória do Exercício Parlamentar" são isentas de tributação, considerando
que tais valores, recebidos pelo parlamentar, são absolutamente necessários ao
exercício da atividade política, não devem ser incluídos no conceito de renda por se
constituírem em recursos a serem utilizados para o trabalho e não pelo trabalho do
parlamentar.
A natureza isenta da denominada "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar"
somente se verifica se atendidos os requisitos previstos para sua instituição e
concessão.
O Ato da Mesa no 093/2005 que instituiu a "Verba Indenizatória do Exercício
Parlamentar" estabeleceu em seus artigos 3o e 4o:
Art. 3o Fica instituída a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, até o limite
mensal de. 1.125 UR/AL, destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas
com aluguel, manutenção de escritórios, locomoção, dentre outras diretamente
relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.
Art. 4o O benefício somente será concedido mediante solicitação de. ressarcimento
dirigida à Diretoria de Finanças com a necessária documentação fiscal
comprobatória da despesa devidamente atestada pelo parlamentar.
§ 1o Somente, serão objeto de ressarcimento os documentos apresentados até o
último dia útil do mês subseqüente ao que se refere a despesa, observado o regime
de competência.
§ 2o O saldo da verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada
semestre.
Para que seja considerada indenizatória, determinada verba deve apenas recompor
uma situação patrimonial, com o objetivo de impedir perdas patrimoniais, ainda
que seu recebimento seja antecipado. Contudo, caso venha a ensejar novos
ingressos no patrimônio, seu recebimento caracteriza acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda.
Para caracterização da recomposição patrimonial é necessária a vinculação da verba
a destinações específicas, comprovada mediante apresentação de prestação de
contas. Não havendo prestação de contas não se demonstra o uso na específica
finalidade para a qual foi instituída, resultando na descaracterização da condição de
verba indenizatória.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
10
Obviamente que a verba dita indenizatória, paga ao parlamentar e comprovada
mediante a apresentação de documentos que demonstrem a compensação ou
retribuição monetária para reembolsar despesas realizadas em estrita conexão com
o exercício do mandato parlamentar devem ser excluídas dos rendimentos
tributáveis.
Entretanto, há de se considerar que tais verbas não podem implicar em aumento do
patrimônio do contribuinte, mas tão somente na sua recomposição.
Para fins de exclusão da tributação, o contribuinte deveria trazer a prestação de
contas à Assembleia Legislativa e a comprovação dos gastos efetuados no momento
da impugnação. Porém, não há prova acostada ao processo com tal objetivo. Vale
frisar que constitui obrigação tributária acessória do sujeito passivo a manutenção
de documentação comprobatória de sua regularidade fiscal, enquanto não
consumado o prazo decadencial em desfavor da Fazenda Pública.
Importante ressaltar também que é da Secretaria da Receita Federal do Brasil a
competência para proceder à verificação da concretização ou não da hipótese de
incidência do Imposto sobre a Renda, aspecto inserido nas atribuições do órgão
como integrante da Administração Tributária Federal, no seu papel institucional de
ente arrecadador.
Por essas razões, fica evidente o descumprimento da obrigação de prestar contas e
demonstrar a vinculação da "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar" com a
finalidade para a qual foi instituída.
Assim, os valores recebidos a título de "Verba Indenizatória do Exercício
Parlamentar" foram submetidos à tributação porque não foram devidamente
comprovados através das prestações de contas exigidas.
Contudo, a Súmula CARF no 87 dispõe que “[o] imposto de renda não incide sobre as
verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem,
exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado
à atividade legislativa”. (grifos nossos)
Dessa forma, não tendo a fiscalização comprovado que o Recorrente utilizou os
recursos em benefício próprio, alheio à atividade legislativa, entendo que não deve prevalecer o
entendimento adotado pela DRJ. Isso porque, conforme a literalidade da Súmula CARF no 87,
incumbe à fiscalização apurar a destinação dos valores recebidos, verificando se foram aplicados
em benefício pessoal ou vinculados ao exercício da atividade parlamentar.
Nesse sentido é o acórdão no 2102-003.722, de 6 de maio de 2025, que também
tratou da literalidade da Súmula CARF no 87, conforme ementa abaixo transcrita:
AUXÍLIO DE GABINETE E HOSPEDAGEM ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
no 87. O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
11
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa.
Dessa forma, dou provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente nesse ponto.

AUXÍLIO MORADIA
A DRJ, em sua decisão, pontua o seguinte:
O art. 25 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que afasta a incidência do
imposto de renda sobre o auxílio-moradia, ressalva expressamente que a isenção
alcança somente valores não integrantes da remuneração do beneficiário que sejam
recebidos em substituição ao direito de uso de imóvel funcional:
Art.25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito
de uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito,
não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na declaração de
ajuste.
Além disso, o Ato Declaratório SRF no 87, de 22 de novembro de 1999, esclarece
que a isenção é condicionada à existência do direito de uso de imóvel funcional e
também à comprovação junto à pessoa jurídica de direito público do valor das
despesas efetuadas em substituição a esse direito, mediante apresentação do
contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos efetuados.
A seguir, a íntegra do Ato Declaratório:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o
disposto no art. 25 da Medida Provisória no 1.858-9, de 24 de setembro de 1999,
declara:
I - Não integra a remuneração do beneficiário o valor recebido de pessoa jurídica de
direito público a título de auxílio-moradia, em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou
na declaração de ajuste.
II - Para aplicação do disposto no artigo anterior é necessário que o beneficiário
comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das despesas, mediante
apresentação do contrato de locação, quando for o caso, ou recibo comprovando os
pagamentos realizados.
Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de utilizar
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
12
imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente
gasto a tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de aluguel.
O Ato da Mesa no 064/2007, em seu artigo 4o institui o "Auxílio Moradia", nos
seguintes termos:
Art. 4° Fica instituído o Auxílio Moradia no valor de R$ 3.000.00 (três mil reais)
mensais destinado ao custeio de despesas com moradia do Deputado.
No caso, foi estabelecido somente um valor fixo sem necessidade de comprovação
do valor das despesas.
Conclui-se, assim, que os rendimentos recebidos a título de "auxílio moradia" são
tributáveis.
Concordo com a decisão de piso em relação ao mérito. Em caso similar, no qual se
analisou o Ato Mesa no 093/2005 da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, foi proferido por
este Conselho o acórdão no 2002-008.727, em 21 de agosto de 2024, cuja ementa está abaixo
transcrita:
IMPOSTO SOBRE A RENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR.
DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em
benefício exclusivo da atividade parlamentar. As despesas inerentes ao mandado
parlamentar devem ser comprovadas com a apresentação de documentos hábeis e
idôneos que demonstrem a efetividade dos pagamentos.
AUXÍLIO-MORADIA. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente é isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo beneficiário de
pessoa jurídica de direito público, em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional a que teria direito, quando a despesa é efetivamente realizada e
comprovada.

MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício foi legalmente cobrada com base no artigo 44 da Lei no 9.430/96,
razão pela qual merece ser mantida. Leia-se:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.646 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723985/2013-64
13
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; (grifos nossos)
Contudo, o Recorrente alega que a multa de ofício seria indevida por ter sido
induzido a erro pela fonte pagadora, em razão da ter incluído em sua declaração de imposto de
renda as informações por ela prestadas. Compulsando os documentos acostados aos autos, não
consta qualquer declaração da fonte pagadora sem a retenção do imposto de renda sobre o
auxílio moradia ou mesmo seus contracheques a justificar a exclusão da multa de ofício. Por essa
razão, entendo que o Recorrente não tem razão nesse ponto.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para afastar a cobrança do imposto de renda sobre a "Verba Indenizatória do
Exercício Parlamentar".

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 516
DF CARF MF
Original